Tribunal: STF
Processo: AR 1750
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Administrativo. Ação Rescisória. Teto Remuneratório. Lei Municipal. Constitucionalidade. 
1. Ação rescisória fundamentada no art. 485, V, CPC/1973, em que se alega violação ao art. 37, IX, da CF.
2. O acórdão rescindendo está alinhado a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é constitucional o teto remuneratório para o funcionalismo público municipal inferior ao previsto na Constituição Federal, não se submetendo a este as parcelas de natureza de vantagem pessoal, e incluindo as verbas honorárias, por seu caráter genérico. Precedente.
3. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de ação rescisória ajuizada por Maria Helena Nery Muniz Barreto e outros, com base no art. 485, V, CPC/1973, que tem por objeto a desconstituição de acórdão proferido nos autos do RE 255.068, de relatoria do Min. Maurício Corrêa.
    2. Na origem, foi impetrado mandado de segurança em que se objetivou a anulação de desconto realizado na pensão da autora, por aplicação do art. 42 da Lei Municipal 10.430/1988, que fixou teto para a remuneração de todos os servidores do município, inclusive dos inativos. Alegaram que as vantagens pessoais, incluindo honorários, não são submetidos ao referido teto. A sentença concedeu a segurança, e o acórdão do tribunal de origem manteve esse entendimento.
    3. O réu impugnou este acórdão por meio de recurso extraordinário, julgado sob a relatoria do Ministro Maurício Corrêa, que foi parcialmente provido para cassar a segurança na parte em que declarou incompatível com a nova ordem constitucional a Lei nº 10.430/88, e excluiu do cômputo do teto de vencimentos dos servidores a verba honorária.
    4. Na sequência, o agravo interno ajuizado pela parte autora foi desprovido. Confira-se a ementa acórdão rescindendo, proferido no RE nº 255.068, julgado sob a relatoria do Ministro Maurício Corrêa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNETÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 10.430/88. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE.
    1. Lei Municipal nº 10.430/88, artigo 42. Fixação de teto remuneratório inferior ao previsto na Constituição Federal para o funcionalismo público. Constitucionalidade declarada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.
    2. Subteto de vencimentos. Cômputo das parcelas. Incluem-se aquelas percebidas em razão do exercício do cargo e excluem-se as vantagens pessoais.
    Agravo regimental não provido.”
    5. Na presente ação rescisória, a autora fundamentou seu pedido no art. 485, V, CPC/1973, alegando, em síntese, que o art. 42 da Lei Municipal 10.430/88 não foi recepcionado pela Constituição Federal, por conta da disposição do art. 37, XI, CF, na redação original, bem como ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    6. Em contestação, o réu alegou que não há qualquer vício formal ou processual que possibilite a desconstituição do acórdão rescindendo. Em seguida, afirmou que o art. 42 da Lei Municipal 10.430/88 foi recepcionado pela Constituição Federal, porque os artigos 37, XI e 40, § 5º da CF remetem à lei a disposição para limites da remuneração dos servidores municipais. Aduziu que o pedido da autora de aplicação das disposições da EC nº 19/1998 não se sustenta, uma vez que é impossível retroagir o feito. Por fim, pediu que a presente ação rescisória fosse julgada improcedente, e a condenação das autoras ao pagamento das custas e verbas honorárias.
    7. Em alegações finais, a parte autora e o réu reiteraram suas alegações.
    8. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido. Sustentou que a autora não indicou de forma precisa de que forma o acórdão rescindendo teria cometido a dita violação a disposição legal. Ademais, salientou que a decisão rescindenda está em perfeita consonância com a jurisprudência do STF. O parecer restou assim ementado:
    Ação Rescisória. Art. 485, V, CPC. Desconstituição de coisa julgada. Limite de proventos de pensionistas municipais. Vantagens individuais. Arts. 37, XI e 39, §1º, ambos da CF/88. Ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Quadro de Pessoal em Comissão da Prefeitura Municipal de São Paulo. Caráter genérico dos honorários advocatícios. Precedentes. Parecer pela improcedência da presente ação rescisória.
    9. É o relatório. Decido.
    10. A situação narrada pelo autor não configura, sob qualquer cenário, a hipótese de que trata o art. 485, V, do CPC/1973, tendo em vista que não há violação ao art. 37, XI, da CF. Restou claro no acórdão rescindendo que o Pleno deste Tribunal, ao julgar o RE nº 220.397, sob a relatoria do Ministro Ilmar Galvão, declarou a constitucionalidade do art. 42, da Lei Municipal 10.430/88, que estabeleceu teto remuneratório para o funcionalismo público municipal inferior ao previsto na Constituição Federal, não se submetendo a este as parcelas de natureza de vantagem pessoal, e incluindo as verbas honorárias, por seu caráter genérico.
    11. Nesse mesmo sentido é o precedente AR nº 1.751, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Confira-se o seguinte trecho:
    “Verifica-se que a jurisprudência desta Corte manteve o entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 42 da Lei Municipal 10.430/88, não havendo, portanto, ofensa à irredutibilidade de vencimentos com a inclusão da verba honorária no teto remuneratório. Nesse sentido, cito a ementa do RE 282.524-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Viúva de ex-servidor público do Município de São Paulo. Procurador. 4. Constitucionalidade do art. 42 da Lei Municipal no 10.430, de 1988. Teto. Inclusão da verba honorária. Possibilidade. Precedente. 5. Irredutibilidade de vencimentos. Não ocorrência. Precedente. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento’. 
    Não há como, portanto, concluir que houve violação à literalidade dos dispositivos constitucionais questionados, de modo a configurar a hipótese do art. 485, V, do CPC, conforme concluiu, à época, o Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, em seu parecer que ora transcrevo em parte: 
    ‘(...) 15. Na esteira do posicionamento externado no precedente colacionado, observa-se que a decisão rescindenda está consoante o entendimento desse Colendo Tribunal sobre a matéria, uma vez que os montantes denominados gratificação de produtividade fiscal e verba honorária têm caráter genérico, não se tratando, portanto, e como querem os autores, de vantagem pessoal excluídas do cálculo do teto remuneratório. 
    16. Para rescindir uma decisão, sob o fundamento do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, é necessário que se demonstre de claramente a violação ao dispositivo de lei indicado, pois ´a ação rescisória, na fase rescindente, não é juízo de reexame ou retratação, a semelhança do que ocorre com os recursos ordinários, é um juízo de verificação da ofensa clara e inequívoca, a literal disposição de lei, que constitui o fundamento da conclusão da decisão´ (AR-1135/PR, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, DJ 30-09-83).
    17. Os autores não demonstraram que a decisão rescindenda tenha violado o disposto nos primitivos inciso XI ou XV do art. 37 da Carta Magna, pois a decisão ´em momento algum negou validade a uma lei, aplicou lei que não estivesse em vigência, ou se fundamentou em lei que regulasse a hipótese. Logo, não há que se falar em violação literal, restando incabível a rescisória por este aspecto´ (AG-327977/AM, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 18/02/2002). (...)’ (fls. 306-307). 
    Ressalto, ainda, que o Plenário deste Tribunal reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal.” 
    12. Na realidade, o ajuizamento desta ação rescisória revela mero inconformismo da autora com o resultado da demanda de origem. A sua intenção é utilizar a via rescisória como sucedâneo recursal, o que é inadmissível pela jurisprudência desta Corte. É firme o entendimento do STF no sentido de rejeitar o cabimento da rescisória para rediscutir o mérito do provimento impugnado, sem que estejam presentes vícios de rescindibilidade (AR 2.436, Rel. Min. Celso de Mello; AR 2.353, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. Advirto, nesse sentido, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta poderá implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
          Publique-se.
Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator